Tribunal: TJSP
Processo: 0000956-28.2018.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000956-28.2018.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante WELLINGTON
FABRÍCIO APARECIDO RODRIGUES DELL ANHOL, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, a fim de reduzir as penas do apelante para 2 anos e 4 meses além
do pagamento de 11 dias-multa. Mantidos, no mais, os termos da condenação. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000956-28.2018.8.26.0279 -Voto no 14.083
2
Voto no 14.083.
Apelante: Wellington Fabrício Aparecido Rodrigues Dell Anhol.
Apelado: Ministério Público.
Apelação. Crime de furto qualificado pelo concurso de agentes
(artigo 155, par. 4o, IV, do CP). Sentença condenatória. Recurso da
defesa. 1. Prova suficiente para a condenação. 2. Não incidência
do princípio da insignificância. 3. Sanção que comporta redução.
Recuso parcialmente provido.
1. A r. sentença (fls. 192/196), cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar: (1) WELLINGTON
FABRÍCIO APARECIDO RODRIGUES DELL ANHOL às penas de 2
anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de
43 dias-multa, no valor unitário correspondente ao mínimo legal, como
incurso no artigo 155, parágrafo 4o, IV, do Código Penal; (2) ANA PAULA
NOGUEIRA BENEDITO às penas de 8 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, mais o pagamento de 03 dias-multa, no valor unitário
correspondente ao mínimo legal, como incursa no artigo 155, parágrafo 2o e
4o, IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade de Ana Paula foi
substituída por uma pena restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços
serviços à comunidade.
Apelou o réu, postulando a absolvição, por falta de
provas ou em razão do princípio da insignificância. Subsidiariamente, quer
(a) o reconhecimento da participação de menor importância, (b) a redução da
reprimenda imposta e (c) o estabelecimento do regime inicial aberto para o
cumprimento da pena privativa de liberdade (fls. 201/210 e 211/222).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000956-28.2018.8.26.0279 -Voto no 14.083
3
Processado o recurso, a D. Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo não provimento (fls. 265/271).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o reclamo. Na linha do que se
segue.
3. Evidenciada a responsabilidade penal do apelante.
4. Em suma, segundo a denúncia, os acusados
Wellington e Ana Paula, agindo em concurso e com unidade de propósitos,
subtraíram, para proveito comum, 1 telefone celular pertencente à vítima José
Carlos Bicudo.
De acordo com a inicial, os denunciados foram ao
hospital Casa de Misericórdia de Itararé, em virtude de um mal estar do
acusado e, em razão disso, permaneceram no mesmo quarto que a vítima. Em
determinado momento, ao perceberem que a vítima dormiu, Wellington e a
corré Ana Paula, subtraíram o aparelho celular que estava sobre a mesa e
fugiram.
5. A materialidade do delito acha-se positivada pelo
boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 28 e 29),
auto de reconhecimento de objeto (fls. 30), auto de reconhecimento de pessoa
(fls. 31/32), auto de avaliação (fls. 48), bem como pela prova oral.
Certa a autoria.
Firme a prova oral no inculpar o acusado.
A vítima José Carlos Bicudo (fls. 14 e mídia digital)
disse ter sido internado na Santa Casa local por problemas na coluna. Estava
em um quarto, quando chegaram os réus e se instalaram na cama ao lado;
logo após, veio a pegar no sono e, ao acordar, não encontrou mais seu celular
que estava na cama ao lado nem o réu e a corré. Embora não tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000956-28.2018.8.26.0279 -Voto no 14.083
4
presenciado o furto, foi informado, por sua filha, que os envolvidos saíram
correndo do local.
No mesmo compasso, James Karton de Oliveira (fls.
25/26 e mídia digital) contou que, no dia dos fatos, transportou os réus em seu
táxi; no entanto, no final da corrida, não tinham dinheiro para pagar. Após
breve discussão, a corré Ana Paula lhe deu o aparelho celular subtraído,
dizendo que havia ganho de sua mãe e iria pegá-lo de volta assim que tivesse
dinheiro para pagar a corrida.
Certo que o apelante, ao ser ouvido na fase policial
(fls. 38/39), contou história diversa. Afirmou que Ana Paula pegou o celular
no hospital, achado por ela no corredor e usado para pagamento da corrida de
taxi. Mesma história apresentada pela corré perante a autoridade policial (fls
43/44).
Não se cuida de versão aceitável. Nada verossímil
mercê das regras de experiência comum, acham-se, de resto, escoteira nos
autos.
Em juízo, ambos os réus, pese cientes da ação penal,
deixaram de comparecer para serem interrogados
Neste passo, tomando-se em conta os relatos da
vítima - que foi enfática no declinar que o aparelho celular estava no quarto -
e da testemunha (quer recebeu o aparelho subtraído como pagamento da
corrida de taxi), não há como deixar de reconhecer que ambos os réus
praticaram a subtração. Estavam juntos no quarto e assim deixaram o local,
pegando um taxi. Não se pode aceitar, dentro de um quadro de razoabilidade,
tendo em conta o que consta dos autos, que a conduta foi perpetrada apenas
pela acusada, notadamente a se considerar os antecedentes do réu.
Sem razão a defesa do apelante ao postular o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000956-28.2018.8.26.0279 -Voto no 14.083
5
reconhecimento da figura da participação de menor importância.
Conforme ficou apurado, o apelante estava ao lado
da corré Ana Paula no quarto do hospital quando houve a subtração, não
havendo como atribuir todos os atos a um ou a outro.
Deveras, “colaboração de menor importância é
aquela secundária, praticamente dispensável, e que, embora dentro da
causalidade, se não prestada não impediria a realização do crime”
(JULIO FABRRINI MIRABETE, Código Penal Interpretado, Altas, 5a
edição, pág. 299). Consoante anota DAMÁSIO DE JESUS, firme em
orientação jurisprudencial, o dispositivo penal invocado “só tem aplicação
quando a conduta do partícipe demonstra leve eficiência causal” (Código
Penal Anotado, Saraiva, 1997, pág. 117).
Com efeito, “a participação de somenos (§ 1o
do art. 29 do C.P. ) não se confunde com a mera participação menos
importante (caput do art. 29 do C.P. ). Não se trata, no § 1o, de “menos
importante”, decorrente de simples comparação, mas, isto sim, de
“menor importância”, ou como dizem, “apoucada relevância” (STJ, HC
no 20.819, rel. Min. Felix Fischer).
Na realidade, descabido falar na incidência da
norma prevista no artigo 29, par. 1o. Do Código Penal, “quando haja a
nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva,
pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se
cada conduta necessária para a consumação do crime, situação
caracterizadora da coautoria e não da participação de somenos
importância” (STJ, AgRg no Agravo em REsp no 163.794, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze).
Por seu turno, sem razão a defesa ao invocar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000956-28.2018.8.26.0279 -Voto no 14.083
6
princípio da insignificância do delito.
Com efeito, consoante proclamado pelo Supremo
Tribunal Federal, em acórdão da lavra do Min. Celso de Mello, o princípio
da insignificância, enquanto fator de descaracterização material da tipicidade
penal, reclama “a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima
ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da
ação, (c) o reduzidíssimo grau da reprovabilidade do comportamento e (d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada...” (HC no 84.412-0).
Dentro destes parâmetros, observa-se que o bem
(celular) possui expressividade econômica (R$ 180,00 fls. 48).
Nesta matéria, urge diferenciar a subtração de bem
de ínfimo valor daquela que envolve coisa de pequeno valor. Somente a
primeira enseja a incidência do princípio da insignificância enquanto fator de
exclusão da tipicidade; a segunda denota o chamado furto privilegiado (artigo
155, par. 2o, do Código Penal).
De fato, “é imprescindível a distinção entre
ínfimo (ninharia) e pequeno valor. Este, ex vi legis, implica
eventualmente, furto privilegiado; aquele, na atipia conglobante” (STJ,
HC no 294.261, rel. Min. Felix Fischer). Vale dizer, conforme o advertiu o
Supremo Tribunal Federal, “é necessário distinguir o 'furto insignificante'
daquele referente à subtração de bem de pequeno valor, de modo a não
estimular a prática de condutas criminosas e obstar a aplicação da figura
do 'furto privilegiado', previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal”
(HC no 120.083, rel. Min. Teori Zavascki).
Além disso, ao que se depreende dos autos, cuida-se
de réu já condenado definitivamente por delitos de furto, resistência e
receptação, o que, sem dúvida eleva o grau de culpabilidade de sua conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000956-28.2018.8.26.0279 -Voto no 14.083
7
Importante salientar que a conduta pregressa do
acusado não constitui fator totalmente estranho no processo de qualificação
jurídica do fato sob o ângulo do citado mandamento. A se pensar de forma
diversa, desenha-se um quadro potencialmente apto a gerar impunidade para
os crimes patrimoniais de pequeno valor, incentivando-se, por via reflexa, a
criminalidade, numa situação contrária aos valores que informam a dogmática
penal. A pensar de forma diferente, o citado princípio terminaria por conferir
juridicidade à conduta daquele que passe a cometer crimes que tenham por
objeto bens de diminuto valor. Implicaria, na prática, num salvo-conduto em
favor do agente para a prática de delitos de pequena ou desprezível
lesividade ao bem jurídico patrimônio.
Neste diapasão, assentou o Supremo Tribunal
Federal:
“O grande número de anotações criminais na
folha de antecedentes do Paciente e a notícia de que ele teria praticado
novos furtos, após ter-lhe sido concedida liberdade provisória nos autos
da imputação ora analisados, evidenciam comportamento reprovável.
O criminoso contumaz, mesmo que pratique
crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como
se tivesse praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados
ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em
conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de
vida.
O princípio da insignificância não pode ser
acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas,
mas para impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam
sancionados pelo direito penal, fazendo justiça no caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000956-28.2018.8.26.0279 -Voto no 14.083
8
Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes,
quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a
característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal” (HC n°
102.088, Rel. Min. Cármen Lúcia).
O mesmo Excelso Pretório deixou consignado que:
“A reincidência, apesar de tratar-se de critério
subjetivo, remete a critério objetivo e deve ser excepcionada da regra
para análise do princípio da insignificância, já que não está sujeita a
interpretações
doutrinárias
e
jurisprudenciais
ou
a
análises
discriminatórias. O criminoso reincidente apresenta comportamento
reprovável, e sua conduta deve ser considerada materialidade típica”.
(HC no 103.359, Rel. Min. Cármen Lúcia).
Conferir, ainda: STJ, REsp no 512.802, rel. Min.
José Arnaldo da Fonseca; HC no 137.018, rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho.
Deveras, como salientado pelo Supremo Tribunal
Federal, o ter o agente uma “personalidade voltada para a prática de
crimes” obsta a aplicação do princípio da insignificância, o qual reclama
“a ausência de periculosidade do agente” (HC no 104.348, rel. Min.
Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido: STF, HC no 101.998, rel.
Min. Dias Toffoli.
Além
disso,
cuida-se
de
furto
duplamente
qualificado, o que incrementa a reprovabilidade penal da conduta. O furto
qualificado, porque exprime um maior desvalor da conduta, em regra, é
incompatível com a aplicação do princípio da insignificância (STJ, AgRg no
AREsp no 1.541.656, rel. Min. Joel Ilan Paciornik; AgRg no AREsp no
1.272.319, rel. Min. Ribeiro Dantas; HC no 351.207, rel. Min. Maria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000956-28.2018.8.26.0279 -Voto no 14.083
9
Thereza de Assis Moura).
Nesta ordem de ideias, o comportamento do acusado
está a merecer a imposição de uma sanção penal.
Correta, pois, a condenação.
6. Na linha do que se expendeu, não há base fática
para se assentar um quadro de participação de menor importância.
Deveras, “colaboração de menor importância é
aquela secundária, praticamente dispensável, e que, embora dentro da
causalidade, se não prestada não impediria a realização do crime”
(JULIO FABRRINI MIRABETE, Código Penal Interpretado, Altas, 5a
edição, pág. 299). Consoante anota DAMÁSIO DE JESUS, firme em
orientação jurisprudencial, o dispositivo penal invocado “só tem aplicação
quando a conduta do partícipe demonstra leve eficiência causal” (Código
Penal Anotado, Saraiva, 1997, pág. 117).
Com efeito, “a participação de somenos (§ 1o
do art. 29 do C.P. ) não se confunde com a mera participação menos
importante (caput do art. 29 do C.P. ). Não se trata, no § 1o, de “menos
importante”, decorrente de simples comparação, mas, isto sim, de
“menor importância”, ou como dizem, “apoucada relevância” (STJ, HC
no 20.819, rel. Min. Felix Fischer).
Na realidade, descabido falar na incidência da
norma prevista no artigo 29, par. 1o. Do Código Penal, “quando haja a
nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva,
pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se
cada conduta necessária para a consumação do crime, situação
caracterizadora da coautoria e não da participação de somenos
importância” (STJ, AgRg no Agravo em REsp no 163.794, rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000956-28.2018.8.26.0279 -Voto no 14.083
10
Marco Aurélio Bellizze).
A prova aponta, ao contrário, para uma ação
conjunta de ambos os réus.
7. A sanção comporta redução.
A pena-base de tinha mesmo que ser estabelecida
acima do mínimo legal. No entanto, de forma mais branda que a estabelecida
na r. sentença.
Neste
passo,
importa
considerar,
os
maus
antecedentes do acusado (F.A. de fls. 162/168; crimes de furto qualificado,
receptação e resistência). O que justifica o estabelecimento da pena de partida
em 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, 2 anos e 4 meses além do pagamento
de 11 dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria da pena, houve a
compensação integral entre a circunstância agravante da reincidência (fls.
167; crime de furto qualificado) e a circunstância atenuante da confissão
(STJ, EREsp no 1.154.752, rel. Min. Sebastião Reis Junior; HC no
190.304, rel. Min. Og Fernandes; HC no 202.497, rel. Min. Og Fernandes;
HC no 102.449, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura) reconhecida
na sentença, sem irresignação ministerial, de sorte a sanção não sofreu
alteração, o que fica mantido na ausência de recurso da acusação.
O que também sucedeu na terceira etapa, diante da
ausência de causas de aumento ou diminuição.
Os maus antecedentes e a reincidência (específica)
justificam o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade, sem o
que não haveria suficiente reprovação e prevenção do crime.
8. Ante o exposto, dou parcial provimento aos
recursos, a fim de reduzir as penas do apelante para 2 anos e 4 meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000956-28.2018.8.26.0279 -Voto no 14.083
11
além do pagamento de 11 dias-multa. Mantidos, no mais, os termos da
condenação.

LAERTE MARRONE
Relator